Tribunal: TJDFT
Processo: 0741241-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741241-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sônia Pereira dos Santos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o sobrestamento do Cumprimento de Sentença n° 0709891-75.2023.8.07.0018, até o julgamento do Tema 1.069 pelo STJ, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II -Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III -Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. IV -Intimem-se. ” Em suas razões recursais, argumenta a Agravante ser desnecessária prévia liquidação do julgado, porquanto o título que se pretende executar é originário de demanda relativa a direitos individuais homogêneos definidos em sentença líquida proferida em ação coletiva. Alega que que não há discussão na demanda originária de exigência de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de sorte que não se justifica a suspensão do processo. Sustenta que não é necessária prévia liquidação, pois o valor do seu crédito pode ser apurado por meros cálculos aritméticos. Aduz que falta fundamentação à decisão agravada, pois o juiz apenas transcreveu o que foi consignado no Recurso Repetitivo em questão, o que viola o artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 11 e 489, §1o, I, II e V, do CPC. Defende a inaplicabilidade do Tema 1.069/STJ ao caso dos autos e afirma a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, visto que “a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que o cumprimento de sentença prossiga. No mérito, requer que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido. Preparo comprovado (Id. 51795741). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Na espécie, a Agravante limitou-se a aduzir que o risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso decorre do fato de se tratar de verba de natureza alimentar. Sucede, no entanto, que pretende a Agravante no processo de referência executar benefício alimentação que foi suspenso em janeiro de 1996 pelo Decreto n. 16.990/1995. No entanto, já transcorreram mais de 27 (vinte e sete) anos desde a supressão do benefício, de modo que não há que se falar, validamente, em dano grave e de difícil reparação caso sua pretensão seja acolhida somente no julgamento do presente recurso. De fato, inexiste, na espécie, risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento e a instauração do contraditório, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora